Tribunal: STF
Processo: ARE 1569604
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 194, fls 4-5):



    Apelação Criminal Tráfico de Drogas Sentença condenatória Recursos da Defesa e do Ministério Público Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos Pleito ministerial de afastamento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e fixação do regime inicial fechado Absolvição Impossibilidade Materialidade e autoria demonstradas Prova segura Depoimentos dos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas presentes nos autos Crime de tráfico de drogas bem configurado Condenação mantida Dosimetria Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de droga apreendida Ausentes agravantes ou atenuantes Acolhidos os pleitos ministeriais de afastamento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e fixação de regime inicial fechado Grande quantidade de entorpecente apreendido Circunstâncias que indicam que o réu que se dedica à prática criminosa Gravidade do delito aliado à periculosidade do agente que evidenciam a insuficiência de regime mais brando Quantum de pena imposta que impede a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal Recurso defensivo improvido e ministerial provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JOÃO VITOR DE MORAIS BATISTONI, foi condenado às penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 128).



    Interpostos recursos de apelação, foi o do acusado desprovido e o do Ministério Público do Estado de São Paulo provido para “afastar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 redimensionando-se a pena imposta a João Vitor de Morais Batistoni Lemes para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (quinhentos) dias-multa, no piso, mantendo-se a r. sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos”(Doc. 194, fl. 22).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 213).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 222).



    Afirma que “estando patente a violação aos dispositivos legais citados, requer-se a anulação do v. acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração pelo Tribunal “a quo”, para que outro julgamento seja efetuado, analisando-se os argumentos trazidos pela Agravante” (Doc. 222, fl. 5).



    Assevera que “não há fundamento para não aplicar o § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois a não aplicação é desarrazoada e desproporcional, violando princípios constitucionais e o preceito de caráter não perpétuo da pena” (Doc. 222, fl. 7). 



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para “aplicar tráfico privilegiado ou reconhecer a aplicação da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b” do Código Penal, para início de cumprimento de pena em regime semiaberto. Por fim, requer sejam reconhecida as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que o Recorrente não possui personalidade voltada para o crime, possui residência fixa, trabalho licito, de modo que a pena aplicada deve ser diminuída, pois o patamar de redução se justifica no fato, fartamente comprovado nos autos” (Doc. 222, fl. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese” (Doc. 234, fl. 1).



    No Agravo, o recorrente não refuta a incidência do referido óbice. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 241).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 220), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 233). Houve a interposição de Agravo (Doc. 239), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 253). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 279), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 286).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente